Tribunal: TJSP
Processo: 1000176-17.2025.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Benefício concedido apenas para o ato, a fim de que o direito de acesso não seja tolhido e tal qual autoriza o art. 98, §5o, do CPC.

INDEFERIMENTO INICIAL – Ação de produção antecipada de prova visando a exibição de contrato – Determinação de comparecimento da parte autora em cartório, com o fito de confirmar ciência acerca do ajuizamento da ação e com fundamento no

Ementa:
*GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Benefício concedido apenas para o ato, a fim de que o direito de acesso não seja tolhido e tal qual autoriza o art. 98, §5o, do CPC.

INDEFERIMENTO INICIAL – Ação de produção antecipada de prova visando a exibição de contrato – Determinação de comparecimento da parte autora em cartório, com o fito de confirmar ciência acerca do ajuizamento da ação e com fundamento no Comunicado CG no 02/2017 ou que trouxesse procuração específica e com firma reconhecida para esta ação, além de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira arguida e de que tentou solução da questão na seara administrativa – Autor, contudo, que não cumpri a ordem, mesmo depois do deferimento de três dilações de prazo para tanto, gerando o indeferimento da petição inicial – Insurgência – Descabimento – Determinação que não se mostra abusiva, considerando que fundada em normativo de observação obrigatória por parte dos magistrados e que visa coibir os abusos que vêm sendo cometidos por partes e procuradores com distribuição indiscriminada de ações que buscam obtenção de vantagem indevida e multiplicação de honorários de sucumbência – Insurgência contra referida determinação, ademais, que poderia ter sido ventilada pelo meio adequado e no momento oportuno, do que não se valeu – Indeferimento da petição inicial mantido, especialmente porque foi sua inércia em atender simples comando judicial que nele resultou – Recurso desprovido.*